Tribunal: CARF
Processo: 10730.721661/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721661/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
LUCIO FLAVIO MAX MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É de se restabelecer a dedução de despesa médica comprovada, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso
voluntário que maneja matéria não aduzida em sede de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que veicula inovação recursal, e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
6.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721661/2012-23
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721661/2012-23

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Niterói/RJ,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
ano-calendário 2008. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 5.625,48,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: Dulce
Fátima Moreira - R$ 2.800,00, Lucia Amélia Moreira - R$ 3.400,00 e Dulce Fátima
Moreira - R$ 3.800,00, por falta de assinatura e de identificação do profissional; Maria
Helena B. de Carvalho - R$ 4.000,00 - por falta de identificação do profissional. Valor
glosado: R$ 14.000,00.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida de despesa com instrução, referente ao Grupo Attrium de Ensino
Ltda, por falta de comprovação. Valor glosado: R$ 2.592,29.
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA- DIMOB
Omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, informados na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), no valor de R$
3.864,00, sendo considerado o valor líquido do aluguel.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/01/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 16).
Em 15/02/2012, no pedido de impugnação (fl. 02/03), o contribuinte questiona as
infrações de deduções indevida de despesas com instrução (R$ 2.592,29) e dedução
indevida de despesas médicas (R$ 14.000,00) e concorda com a infração apurada de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Requer acolhida a presente impugnação.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOSAS FÍSICAS
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MEDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DESPESA COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual pagamentos efetuados a estabelecimentos
de educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes quando forem relativos ao próprio contribuinte e/ou seus
dependentes, desde que devidamente comprovado o dispêndio..
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721661/2012-23

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) todos os recibos comprobatórios das despesas médicas apresentados contém os
requisitos exigidos pela legislação;
b) o prazo para guarda de documentação é de 5 anos, portanto extinto prazo
prescricional;
c) segue 2a via de documentos referentes as despesas médicas efetuadas com
Dulce Fátima Moreira.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas e despesas com instrução.
Importante ressaltar que apenas se discute a dedutibilidade da despesa referente a
profissional Dulce Fátima Moreira, considerando o parcial provimento em instância de piso:
O contribuinte se insurge contra a glosa das despesas médicas e, para tanto, junta aos
autos recibos emitidos por Lúcia Amélia Moreira – R$ 3.400,00 (fl. 12) e Maria Helena
B. de Carvalho – R$ 4.000,00 (fl. 13), que atendem os requisitos legais, suprindo os
motivos da glosa.
Não foram trazidos documentos referentes às despesas com Dulce Fátima Moreira, no
valor total de R$ 6.800,00.
A despesa José de Aquino Canhasca (fl. 14) não foi motivo de glosa e, portanto, não
será considerada.
Assim, restabelece-se a despesa médica no valor de R$ 7.400,00.
Nas fls. 50/51, o recorrente anexa novo recibo de Dulce Fátima Moreira,
odontologista, com a sua assinatura e a identificação do profissional. Os referidos documentos
apresentados de forma extemporânea são aceitos em homenagem ao Princípio da Verdade Real e
formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
A decisão de piso assim se manifesta em relação à glosa da referida despesa:
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: Dulce
Fátima Moreira - R$ 2.800,00, Lucia Amélia Moreira - R$ 3.400,00 e Dulce Fátima
Moreira - R$ 3.800,00, por falta de assinatura e de identificação do profissional; (...)
Não foram trazidos documentos referentes às despesas com Dulce Fátima Moreira, no
valor total de R$ 6.800,00.
Assim, considerando que o único ponto de controvérsia acerca da impossibilidade
de dedução da despesa médica referente a profissional Dulce Fátima Moreira (R$ 3.800,00 e R$
2.800,00) era a falta de assinatura e identificação do profissional, sendo esta comprovação
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721661/2012-23

saneada em grau recursal, é de se restabelecer a dedução da despesa em referência no valor de
R$ 6.600,00.
Quanto a alegação de que o recorrente deve guardar documentos comprobatórios
da dedutibilidade no quinquídio prescricional, tal matéria não foi levada ao conhecimento
perante à primeira instância. Conforme se observa, a matéria aduzida em recurso voluntário
caracteriza evidente inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não aduzida na
impugnação, encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Em relação à dedutibilidade com a despesa com instrução, tendo em vista que o
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração apurada de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas - Aluguéis e Outros. Desta forma,
considera-se matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 1.062,60 foi transferido para o
processo no 10730728159/2012-43, para fins de cobrança (fls. 21).
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O art. 81, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais as despesas com instrução
são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa física:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos
reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente
realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra
pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados
a creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
A despesa com instrução foi glosada por falta de comprovação.
Conforme descrito na legislação acima, somente podem ser deduzidas despesas pagas a
estabelecimentos de ensino de educação regular, quais sejam, educação pré-escolar,
ensinos fundamental, médio e superior e cursos de especialização ou profissionalizantes.
Para comprovar a despesa com instrução, o impugnante junta aos autos declaração
emitida pela Grupo de Ensino Attrium, no valor de R$ 2.592,29, referente ao ano-
calendário 2008 e a dependente informada na Declaração de Ajuste Anual Déborah
Garrido Dias Max (fl. 15).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721661/2012-23

O limite anual para dedução de despesa com instrução no exercício 2009 é R$ 2.592,29.
Assim, restabelece-se a dedução de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que veicula inovação recursal, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 6.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Original